Tribunal: TJMT
Processo: 1014017-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014017-46.2020.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CÁCERES/MT.
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
AGRAVADO: CLEYDSON BENEVIDES DE CASTRO
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No 1002764-43.2020.8.11.0006. ajuizada por CLEYDSON BENEVIDES DE CASTRO deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas, bem como que o banco se abstenha de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que proceda com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – id no 48580473
Alega o Agravante o desacerto da decisão singular, porquanto os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida e concedida, na origem, não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque os encargos previstos no contrato foram livremente pactuado entre as partes, possuindo legalidade reconhecida perante os tribunais pátrios.
Assevera que não há indício de urgência e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo que o instrumento firmado pelas partes prevê expressamente a autorização para o desconto, não configurando conduta irregular ou abusiva por parte da Recorrente.
Registra que “a cobrança e, em decorrência, a inclusão do nome do Agravado no rol dos maus pagadores, nada tem de ilícito, pelo contrário, é um direito do credor, que tem no registro dos órgãos de proteção ao crédito um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência”.
Defende que determinar a aplicação de multa cominatória imposta gera lesão grave ao Agravante e o enriquecimento sem causa do Agravado, além de seu valor extrapolar os limites toleráveis, havendo clara afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ademais, aduz que dada a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo concedido ao banco Agravante para cumprimento do decisum, pugnando por um prazo maior para a sua conclusão, a fim de se evitar o cerceamento do seu direito de defesa.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do recurso pelo colegiado e ao final, pelo seu provimento para afastar a multa imposta, ou alternativamente reduzi-la, fixando prazo razoável para cumprimento da liminar.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o deferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
A decisão recorrida se baseou na informação de que a instituição financeira procedeu a cobrança das prestações utilizando encargos que oneram demasiadamente o agravado, cobrando indevidamente uma quantia de R$ 3.246,60, sendo, ao menos nesta sede de cognição sumária, inviável reavaliar a conclusão do magistrado ou concluir pelo desacerto da decisão.
Ademais, numa análise superficial dos autos, nota-se que o Agravada comprova os fatos trazidos em sua exordial, por meio de documentos juntado aos autos, como o contrato firmado pelas partes e principalmente parecer técnico com recálculo das parcelas contratuais (id no 48580475).
No mais, plenamente viável neste momento a aplicação da multa cominatória.
Sobre o assunto, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça consoante se infere do julgado a seguir; in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ARTS. 461 E461-A DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória, prevista nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa e tem por finalidade garantir a eficácia dos provimentos judiciais.
2. Na hipótese dos autos, a decisão judicial que fixou as astreintes fundou-se em obrigação de não fazer, consubstanciada na determinação de o banco abster-se de efetuar novos descontos na conta bancária da parte ora agravada. Consectariamente, uma vez efetuados os descontos, e para cada desconto efetuado, é plausível a aplicação da multa pecuniária, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no Ag: 1382565 SP 2011/0013277-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA DE IMÓVEIS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO ASTREINTES. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A multa aplicada na origem teve como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.
2. A reforma do acórdão estadual quanto ao montante de astreintes, arbitrado com razoabilidade, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no ARESP 751790/SC – Ministro Luis Felipe Salomão - 4a Turma – DJ 15/10/2015)
Como cediço, a ‘astreinte’ objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial. E sobre essa ótica, a multa só se aplica se o próprio Recorrente der causa, por não cumprir a determinação contida nos autos.
Outrossim, consistindo a multa em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento, de modo que não vislumbro excessiva onerosidade no seu valor fixado pelo Juiz Singular.
Assim, não enxergo necessidade em imediato pronunciamento jurisdicional sobre a matéria recursal, nem mesmo que a manutenção da decisão agravada acarretará danos irreparáveis ao agravante, ou, então, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida até ulterior julgamento da questão.
Ante o exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho
Relatora